Tribunal: TJES
Processo: 5006445-04.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006445-04.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA
RECORRIDO: JOEL RIBEIRO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5006445-04.2025.8.08.0024

EMBARGANTE:
JOEL RIBEIRO

EMBARGADO:
GARANTE VITÓRIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PROBATÓRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Joel Ribeiro contra acórdão que deu provimento ao recurso da Garante Vitória Serviços Condominiais Ltda., julgando improcedentes os pedidos iniciais. O embargante sustenta a ocorrência de omissão na análise de provas (fraude por
spoofing
), contradição no afastamento da responsabilidade objetiva e obscuridade quanto à suposta invasão de equipamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em vício de integração (omissão, contradição ou obscuridade) ou se o recurso visa unicamente a reforma do julgado por meio da rediscussão de factos e provas já apreciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC e no art. 48 da Lei nº 9.099/95, não se prestando para a reapreciação do mérito da causa ou do conjunto probatório.

O acórdão embargado enfrentou de forma motivada a questão da responsabilidade civil, concluindo pela configuração de culpa exclusiva da vítima ao realizar pagamento de boleto emitido por instituição financeira estranha à relação habitual, inexistindo prova de falha no sistema de segurança da requerida.

O inconformismo com a fundamentação do julgado ou com a avaliação das provas não autoriza o manejo dos aclaratórios, devendo a parte buscar as vias recursais adequadas para a reforma do mérito.

A oposição de embargos com o nítido propósito de rediscussão, sem a indicação real de vícios formais, caracteriza o recurso como manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:
"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria probatória ou para a manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento." "2. A oposição de embargos de declaração com propósito exclusivamente infringente, desprovida de omissão, contradição ou obscuridade real, configura expediente manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/95, art. 48.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOEL RIBEIRO
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.17397945), que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargada,
GARANTE VITÓRIA SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA.
, reformando a sentença de origem para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (ID. 1748947), o embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado. Sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar provas cruciais que demonstram o nexo causal e a falha de segurança, tais como gravações de tela e capturas de e-mail que comprovam a ocorrência de spoofing. Aponta contradição ao reconhecer a relação de consumo, mas afastar a responsabilidade objetiva sem considerar a hipervulnerabilidade do autor (idoso) e a inversão do ônus da prova. Por fim, aduz obscuridade fundamentada em mera suposição de invasão dos equipamentos do autor, sem qualquer lastro probatório nos autos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para
sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em omissão e contradição, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. Isto porque, o Acórdão embargado foi expresso ao tratar da configuração de culpa exclusiva da vítima, com a análise da matéria probatória, vejamos:

“A partir do conjunto probatório produzido, verifico que a situação em tela ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva da requerida que tenha dado causa aos danos alegados.

O próprio autor alega na inicial que foi vítima de um golpe ao realizar o pagamento da taxa condominial referente a janeiro de 2025. E seria possível identificar algumas particularidades que dariam indícios de que o pagamento não estava sendo destinado ao real beneficiário.

Os boletos enviados pela requerida são emitidos pela Caixa Econômica Federal e o fraudado foi emitido pelo Banco Safra”.

Ademais, o voto vencedor fundamentou a ausência de responsabilidade da embargada na inexistência de provas de falha em seu sistema:

“
Há prova nos autos, apenas, do pagamento do boleto falso, mas, em contrapartida, não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança da requerida.

Os fraudadores podem ter obtido as informações do próprio autor, através da invasão de seus equipamentos de informática, e, com isso, clonado o boleto que fora pago, não havendo elementos que apontem que a fragilização das informações partira da recorrente.”

Portanto, inexistentes as contradições ou omissões apontadas no acórdão, restando o acórdão devidamente fundamentado, não havendo que se falar em provimento dos embargos para reformar o acórdão por error in judicando.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do
decisum
ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

Resta evidente, portanto, que a parte embargante utilizou-se do instrumento de forma equivocada, uma vez que nitidamente pretende modificar o acórdão proferido por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, eis que manejado fora das hipóteses legais de cabimento, possuindo nítida pretensão revisora do julgado. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência. Explico:

Conheço dos embargos, vez que tempestivos. No mérito, assiste razão ao embargante.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o v. acórdão incorreu em premissa equivocada ao afastar a responsabilidade da embargada. Restou comprovado que o boleto fraudulento foi enviado ao e-mail do autor contendo todos os seus dados pessoais e o valor exato da dívida condominial, o que evidencia, de forma inequívoca, a ocorrência de
fortuito interno
(vazamento de dados e falha na segurança de rede).

A embargada, ao disponibilizar a modalidade de cobrança via boleto bancário enviado por e-mail, assume o risco da atividade, devendo garantir a integridade de seus canais de comunicação. A hipótese atrai a incidência do
art. 309 do Código Civil
, validando o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo, bem como a aplicação da
Súmula 479 do STJ
.

Ademais, as condições pessoais do autor — pessoa idosa e de baixa escolaridade — devem ser sopesadas, restando patente que as diligências mínimas foram adotadas, sendo inexigível que o consumidor detectasse a alteração da instituição bancária em documento visualmente idêntico ao habitual.

A recusa da administradora em reconhecer o erro e a imposição de novo pagamento sob ameaça de mora configuram dano moral
in re ipsa
e ensejam a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a ausência de engano justificável por parte da ré.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e, por conseguinte,
MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA
de primeiro grau que:

Declarou a inexistência do débito quitado via fraude;

Condenou a ré à restituição em dobro do valor pago indevidamente (R$ 1.056,70);

Condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em razão da manutenção da sentença, condeno o recorrente GARANTE VITORIA SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.